Tribunal: TCU
Processo: 012.248/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de levantamento realizado com o objetivo de examinar a estrutura de governança das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) quanto à maturidade de seus controles de integridade e à respectiva capacidade de prevenção contra a corrupção, constituída para analisar oitiva realizada para manifestação acerca da suficiência regulatória ou de eventuais oportunidades regulatórias no sistema de previdência complementar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação, autuado com o objetivo de dar cumprimento aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2600/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. recomendar ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. regulamente a implantação de programas de integridade no âmbito das Entidades Fechadas de Previdência Complementar com base nas melhores práticas; 9.2.2. inclua na agenda do grupo de trabalho instituído pelo Decreto 11.543/2023 o tema "programas de integridade" e envie os resultados correspondentes ao TCU. 9.3. informar o teor desta deliberação ao Conselho Nacional de Previdência Complementar e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.